Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ILEGALIDADE VERIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O edital é norma que rege e vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos ali descritos devem ser devidamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia, que regem a Administração Pública.

2. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.

3. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pelo impetrado.

4. No caso concreto, a informação repassada aos candidatos, somente no dia da prova, de que o texto poderia ser digitado quantas vezes fosse possível constitui modificação da regra prevista no edital, sendo manifestamente ilegal.

5. Apelo conhecido e provido, para conceder a segurança.